Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713797-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMILIA RIBEIRO CARDOSO DE ANDRADE, JOSE ABELARDO FERREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora (id 188785101 dos autos n. 0707916- 69.2023.8.07.0001). Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade relata que ocupa o polo passivo do cumprimento de sentença que busca o adimplemento da dívida de R$ 159.554,52 (cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente à dívida de contrato de locação em que foi fiadora. Afirma que foi deferida a penhora de imóvel de sua propriedade, registrado sob a matrícula n. 246.071 perante o Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na Quadra 303, Conjunto 3, Lote 11, Recanto das Emas, Distrito Federal, e do imóvel de matrícula n. 199.968 registrado no Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o qual foi alienado por Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade em 2002. Argumenta que o imóvel localizado na Quadra 303, Conjunto 3, Lote 11, Recanto das Emas, Distrito Federal é o seu único bem, razão pela qual configura-se como bem de família e é impenhorável. Disserta sobre o direito à propriedade e à moradia. Menciona entendimentos doutrinários sobre o bem de família. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Sustenta que a dívida foi contraída em contrato de locação comercial, motivo pelo qual não decorre do próprio imóvel. Alega que a penhora sobre o imóvel localizado na Quadra 300, Conjunto 26, Lote 5, Recanto das Emas, Distrito Federal é ilegal, posto que foi objeto de compra e venda, ainda que conste o seu registro em nome de Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da penhora. Pedem, no mérito, o provimento do recurso para desconstituir a penhora. O preparo foi recolhido (id 58506091 e 58506092). Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade foram intimados a manifestarem-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 58535279). O prazo transcorreu sem resposta (id 58995946 e 58996092). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade apresentaram impugnação à penhora, a qual foi rejeitada na decisão agravada. Verifico que a decisão agravada utilizou dois (2) argumentos para indeferir a impugnação à penhora: 1) aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 1.127 do Supremo Tribunal Federal e do Tema Repetitivo n. 1.091 do Superior Tribunal de Justiça; e 2) impossibilidade de direcionamento de obrigação para os supostos possuidores do imóvel, posto que seriam terceiros estranhos à lide. Veja-se (id 188785101 dos autos originários): (...) DO BEM DE FAMÍLIA Inicialmente, cabe asseverar que a natureza de bem de família do imóvel penhorado constitui matéria de ordem pública e que, portanto, pode ser arguida em qualquer momento. Acerca do tema, como é cediço, é impenhorável, por força de lei, o bem que ostenta a natureza de bem de família, estando, por conseguinte, infenso à regra que estabelece a responsabilidade patrimonial da parte devedora. Nesse sentido, impende salientar que o art. 1o da Lei 8.009/90, ao disciplinar o instituto do bem de família, primou pela clareza, ao instituir que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)”. Contudo, o artigo 3o, VII, do mesmo diploma legal, estabelece que a apontada impenhorabilidade será oponível em qualquer processo de execução civil, salvo se o débito for decorrente fiança concedida em contrato de locação, circunstância que se verifica nos autos. Conforme se observa do referenciado dispositivo legal, a lei não fez distinção entre os contratos de locação (residencial ou comercial) para fins de afastamento da proteção aplicada ao bem de família. Ademais, os fiadores, no pleno exercício de seu direito de propriedade de usar, gozar e dispor da coisa (CC, art. 1.228), podem afiançar, por escrito (CC, art. 819), o contrato de locação (residencial ou comercial), abrindo mão da impenhorabilidade do seu bem de família, por sua livre e espontânea vontade, no âmbito de sua autonomia privada, de sua autodeterminação (REsp No 1.822.033 – PR). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1091 estabeleceu que “é válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990”. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema 1.227) Em face do exposto, INDEFIRO o pedido direcionado ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 246.071, registrado perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, ante a sua natureza de bem de família. DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE Quanto à insurgência lançada em relação à penhora do imóvel de matrícula no 199.968, preconizam os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil que a transmissão da propriedade de bem imóvel somente se dá com o registro do título que lhe deu causa no competente Cartório de Registro. O §1o, do art. 1.245, do referido diploma processual, ainda ressalta que enquanto não se registrar o título translativo, remanesce o alienante como legítimo proprietário do imóvel. Do exame dos autos, percebe-se que a penhora recaiu sobre imóvel cuja certidão extraída da matrícula indica como proprietários os executados SEMILIA RIBEIRO CARDOSO DE ANDRADE e JOSÉ ABELARDO FERREIRA DE ANDRADE, tendo a parte devedora se limitado a demonstrar, através do documento de ID 187672800, que haveria promessa de alienação do imóvel, não havendo qualquer comprovação de que a venda tenha sido efetivada. Dessa forma, considerando que não houve a transferência do imóvel no Cartório correspondente, a teor do art. 1.245 do Código Civil, entendo que não comporta acolhimento a impugnação em apreço, uma vez que o bem continua registrado em nome do executado. Colha-se, a corroborar a posição esposada por este Juízo, lapidar aresto assim sumariado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. PENHORA. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do artigo 169, da Lei 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, é obrigatório o registro do contrato de compra e venda de imóveis, que deverá ser realizado no competente Cartório de Registro de Imóveis. 2. O Código Civil, em seu artigo 1.245, § 1°, dispõe que o imóvel continuará sendo de propriedade do alienante até que o comprador efetive o devido registro no Cartório de Imóveis competente. 3. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, pois os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1346084, 07159322020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno, por oportuno, que descabe determinar nesta sede a intimação dos supostos possuidores do imóvel, para fins de apresentação do contrato de compra e venda, haja vista a impossibilidade de direcionamento de tal obrigação para terceiros estranhos à lide. Isso posto, ante os fundamentos lançados, REJEITO a impugnação apresentada em ID 187669774. Após a preclusão desta decisão, expeça-se mandado de avaliação, devendo a diligência ser cumprida por oficial de justiça avaliador, observados os requisitos do artigo 872 do CPC, dispensada, uma vez mais, nova conclusão. Transcreva-se, no respectivo mandado, a observação de que o Laudo de Avaliação deverá atentar para os requisitos do artigo 872 do CPC e que eventual comparativo com o valor de mercado de outros imóveis deve ser feito de forma clara e fundamentada, com a expressa indicação das fontes. A análise do presente recurso revela que Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade não impugnaram especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir a impugnação à penhora. Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade não apresentaram argumentação que expusesse a devida distinção (distinguish) para não aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 1.127 do Supremo Tribunal Federal e do Tema Repetitivo n. 1.091 do Superior Tribunal de Justiça, mencionados na decisão agravada. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. A falta de interesse é evidente nesses casos, visto que de nada adiantará para o recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não é possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.